Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. Recurso não provido.